Tribunal: TJES
Processo: 0002368-88.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002368-88.2016.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ELCIMAR DE ANDRADE VITORIA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA –
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA
–
NULIDADE – NECESSIDADE PERMANENTE –
CARGO DE
GARI
– SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA – DIREITO AO FGTS – EXTENSÃO DOS DIREITOS TRABALHISTAS – FÉRIAS, 13º SALÁRIO –
IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO –
DEMAIS PONTOS DA SENTENÇA MANTIDOS EM REMESSA NECESSÁRIA
.

1. “
O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.”
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

2.
O autor fora admitido nos quadros funcionais do apelante mediante contratação temporária no ano de 2012, sendo tal vínculo mantido até o ano de 2015 em razão de sucessivas prorrogações.

3
.
O cargo para o qual ele foi contratado não se reveste dos requisitos necessários a autorizar sua contratação sem o prévio concurso público, porquanto trata-se de necessidade permanente da administração pública.

4
.
Não restou minimamente demonstrada a existência de situação excepcional apta a respaldar a contratação da apelada nos termos dos contratos temporários colacionados aos autos.

5
.
É firme
“a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”
(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

6
. No IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.000, o E. Tribunal Pleno firmou a seguinte tese:
“O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS”
. Por tal razão, não faz
jus
o autor ao pagamento dos direitos trabalhistas por ele questionados, em especial, às férias, abono de férias e décimo terceiro salário.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Demais pontos da sentença mantidos em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento e manter os demais pontos da sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0002368-88.2016.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
CARIACICA

APELAD
O
:
ELCIMAR DE ANDRADE VITÓRIA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CARIACICA
contra a sentença de fls. 170/177 que, nos autos da

ação ordinária

ajuizada por
ELCIMAR DE ANDRADE VITÓRIA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para (i) reconhecer a nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes no período de 19/06/2012 a 22/04/2015 (fl. 26), condenando o requerido ao pagamento do FGTS devido neste período, com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada obrigação e juros de mora a partir da citação do ente público, devendo ser observados os índices aplicáveis à Fazenda Pública e (ii) condenar o requerido ao pagamento das férias pelo período de 19/06/2014 a 22/04/2015, e ao décimo terceiro salário referente ao ano de 2015.

Na oportunidade, destacou que eventuais quantias já pagas em razão de tais rubricas deverão ser deduzidas do cálculo.

Em suas razões recursais (ID 7174682), o recorrente aduz, em síntese, que “
a
lém do FGTS pelos últimos cinco anos, não se pode falar em deferimento e parcelas que não sejam correspondentes aos dias efetivamente trabalhados
”.

Contrarrazões apresentadas no ID 7175035.

Da análise dos autos, vislumbra-se que o autor foi admitido nos quadros funcionais do apelante mediante contratação temporária no período compreendido entre 19/06/2012 à 22/04/2015, em razão de sucessivas prorrogações (fls. 12/15).

Acerca do prazo prescricional, do inteiro teor do voto do e. Min. Gilmar Mendes nos autos do recurso extraordinário no agravo sob o nº 709.212/DF, extrai-se que foi adotada a seguinte modulação dos efeitos do pronunciamento supramencionado:

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.

Acerca da referida modulação proposta pela Suprema Corte, transcrevo a brilhante síntese realizada pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça Regina Helena Costa:

(...)
IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos
ex nunc
de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
.

(...)

(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020)
(grifei)

Portanto, para as ações ajuizadas após 13/11/2019, ou seja, cinco anos após o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se o prazo quinquenal, de modo que o trabalhador faz
jus
ao recebimento das parcelas vincendas nos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda. Por outro lado, para aquelas que foram propostas até 13/11/2019, o trabalhador terá direito ao recebimento das parcelas vencidas nos 30 (trinta) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

No caso concreto, a presente ação foi ajuizada em
12
/
02
/201
6
(ou seja, em data anterior à 13/11/2019), de maneira que o requerente faz
jus
ao recebimento das parcelas vencidas nos 30 (trinta) anos anteriores ao ajuizamento da ação. Portanto, sendo o vínculo mais antigo datado do ano de 1998,
não há que se falar em ocorrência da prescrição
.

No que concerne à nulidade da contratação firmada entre as partes, é importante rememorar que a contratação por tempo determinado, celebrada pela Administração, por retratar exceção à exigência de prévia aprovação em concurso público, deve somente ser realizada nos estreitos limites dos requisitos previstos no artigo 37, inciso IX, Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;

Do dispositivo legal acima, extrai-se, com esteio na doutrina pátria, que o contrato temporário de serviço público tem natureza jurídica especial, diverso da dicotomia entre os regimes jurídicos estatutário e celetista.

Nesse viés, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que descaracteriza o caráter temporário da contratação as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas.

No caso em análise, verifico que o apelado teve inúmeros contratos renovados com a Municipalidade entre os anos de 2012 a 2015. Ainda, a contratação dava-se, sempre, para o mesmo cargo de gari.

Destarte, em razão da contratação sucessiva do recorrido, para que, por 03 (três) anos, atuasse como gari, tenho que não se trata de hipótese ensejadora de contratação temporária,
a uma
porque, a despeito de todos os contratos terem prazo determinado para se encerrarem, esses foram renovados constantemente;
a duas
porque, em decorrência das sucessivas renovações, resta afastada a ideia de que a necessidade do cargo seria temporária.

Face a tais especificidades, é de se notar que a nulidade do contrato temporário e seus efeitos financeiros em favor do servidor contratado a título precário devem ser analisados através da interpretação da regra prevista no artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, no intuito de evitar a injusta penalização do empregado pela desídia do administrador em efetuar a contratação ao arrepio do texto constitucional.

Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento sobre a questão, reconhecendo a constitucionalidade do mencionado dispositivo legal:

Ementa: TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. MP 2.164-41/2001. INCLUSÃO DO ART. 19-A NA LEI 8.036/1990. EMPREGADOS ADMITIDOS SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NULA. EFEITOS. RECOLHIMENTO E LEVANTAMENTO DO FGTS. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA NORMA. 1. O art. 19-A da Lei 8.036/90, incluído pela MP 2.164/01, não afronta o princípio do concurso público, pois ele não infirma a nulidade da contratação feita à margem dessa exigência, mas apenas permite o levantamento dos valores recolhidos a título de FGTS pelo trabalhador que efetivamente cumpriu suas obrigações contratuais, prestando o serviço devido. O caráter compensatório dessa norma foi considerado legítimo pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.478, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/3/2013, com repercussão geral reconhecida. 2. A expansão da abrangência do FGTS para cobrir outros riscos que não aqueles estritamente relacionados com a modalidade imotivada de dispensa – tais como a própria situação de desemprego e outros eventos socialmente indesejáveis, como o acometimento por doença grave e a idade avançada – não compromete a essência constitucional do fundo. 3. A MP 2.164/01 não interferiu na autonomia administrativa dos Estados, Distrito Federal e Municípios para organizar o regime funcional de seus respectivos servidores, uma vez que, além de não ter criado qualquer obrigação financeira sem previsão orçamentária, a medida em questão dispôs sobre relações jurídicas de natureza trabalhista, dando nova destinação a um valor que, a rigor, já vinha sendo ordinariamente recolhido na conta do FGTS vinculada aos empregados. 4. Ao autorizar o levantamento do saldo eventualmente presente nas contas de FGTS dos empregados desligados até 28/7/2001, impedindo a reversão desses valores ao erário sob a justificativa de anulação contratual, a norma do art. 19-A da Lei 8.036/90 não acarretou novos dispêndios, não desconstituiu qualquer ato jurídico perfeito, nem investiu contra nenhum direito adquirido da Administração Pública, pelo que não há falar em violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.

(ADI 3127, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 04-08-2015 PUBLIC 05-08-2015)

Ressalto que a referida e. Corte já havia apreciado a matéria anteriormente, em sede de Recurso Extraordinário, em julgado que recebeu a seguinte ementa:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL
–
MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)

Deste modo, diante da posição da Suprema Corte, este Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o incidente de uniformização de jurisprudência sobre a presente matéria, fixou entendimento no sentido de ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, senão vejamos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL

1.
Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

2. Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.

(TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 64080016518, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TRIBUNAL PLENO, Publicação no Diário: 27/04/2015)

Dessa forma, não tenho dúvidas, tal como reconhecido na sentença de primeiro grau, de que é devido o pagamento das contribuições ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos casos de declaração da nulidade dos contratos temporários firmados pela Administração Pública.

Na específica hipótese dos autos, como dito, a nulidade do contrato de trabalho temporário celebrado entre os litigantes é patente e decorre da inobservância dos pressupostos da excepcionalidade e da provisoriedade previstos no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, que, como visto, são essenciais ao ingresso no serviço público sem que seja necessária a prévia aprovação em concurso.

Não se olvida que, em algumas hipóteses excepcionais, a Administração possa necessitar de firmar contratos temporários. Contudo, no caso, não há nenhuma prova que demonstre que a contratação do autor se deu para substituição de servidor que, excepcionalmente e temporariamente, estava afastado de suas funções.

Destarte, me parece que houve desvirtuamento pela administração pública do referido instituto criado pelo legislador constituinte originário, vez que a prestação do serviço de gari, em regra, não se revela como de necessidade excepcional e temporária.

Ao revés, como dito, tratam-se de atividades essenciais a serem ofertadas de forma regular e contínua em favor da população e, principalmente, na hipótese dos autos não restou minimamente demonstrada
a
existência de situação excepcional a respaldar a contratação d
a
apelad
a
nos termos dos contratos
temporários colacionados aos autos.

Nessa toada, é firme
“a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
”

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Ultrapassado esse ponto, faz-se necessário aferir se o autor possui direito ao recebimento das verbas relativas ao 13º salário, às férias e ao abono de férias, em razão do reconhecimento da nulidade de sua contratação em caráter temporário renovada sucessivamente.

A questão relativa à extensão dos direitos sociais decorrentes da declaração de nulidade do contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública foi objeto de precedente vinculante exarado pelo órgão Plenário deste E. Tribunal cuja tese assim foi fixada:
“
o
contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS”
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Com efeito, esta Corte decidiu, repito, em precedente vinculante, que ao trabalhador contratado em regime temporário e que teve o contrato declarado nulo não é devido o pagamento dos direitos sociais inerentes ao contrato de trabalho, inclusive férias, abono de férias, décimo terceiro salário e adicional de insalubridade.

Tal compreensão firma-se em precedente do plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, em que houve o reconhecimento de repercussão geral com a sua qualificação como representativo da controvérsia, considerou constitucional a redação constante no artigo 19-A, da Lei nº 8.036/90, que rege o FGTS, a qual, expressamente, assegura o direito ao recolhimento do benefício para o trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo em virtude de violação ao princípio do concurso público,
in verbis
:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, §2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Conforme se denota, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, tão somente em razão da existência de norma neste sentido, que caso houvesse a declaração de nulidade do contrato de trabalho, o servidor, além do direito à remuneração respectiva, faria
jus
aos depósitos em conta vinculada a título de FGTS.

Em ocasião mais recente, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 705.140/RS, também com reconhecimento de repercussão geral (Tema 308), ao apreciar a
quaestio iuris
, o Excelso Supremo Tribunal Federal sedimentou que
as contratações ilegítimas da administração pública não geram nenhum efeito jurídico a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90, cuja constitucionalidade já havia sido reconhecida, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.

Na oportunidade, o Exmo. Ministro TEORI ZAVASCKI, relator do recurso, assim consignou em seu voto:

Constituição atribui ao instituto do concurso público e às consequências jurídicas decorrentes da sua violação. Daí a reiterada posição das Turmas do STF, conforme já noticiado, de negar o acolhimento da pretensão de obter o pagamento de outras verbas rescisórias típicas do contrato de trabalho, ainda que a título de indenização, com fundamento na responsabilidade extracontratual de que trata o art. 37, § 6º, da Constituição.

Na verdade, o alegado prejuízo do trabalhador contratado sem concurso não constitui dano juridicamente indenizável. É que, embora decorrente de ato imputável à Administração, se trata de contratação manifestamente contrária a expressa e clara norma constitucional, cuja força normativa alcança também a parte contratada, e cujo sentido e alcance não poderia ser por ela ignorado. De qualquer modo, o reconhecimento do direito a salários pelos serviços efetivamente prestados afasta a alegação de enriquecimento ilícito.

5. É de se confirmar, portanto, o acórdão recorrido, adotando-se a seguinte tese, para fins de repercussão geral: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

(RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

A matéria foi, ainda, objeto de novo pronunciamento da Excelsa Corte, senão vejamos:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Nesse passo, com lastro nos entendimentos vinculantes mencionados, o recorrido não faz
jus
ao recebimento das demais verbas sociais pretendidas, quais sejam, décimo terceiro salário, férias e abono de férias.

Cito, por oportuno, precedentes das Câmaras Cíveis deste E. TJES que aplicam o entendimento ora defendido. Veja-se:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
NULIDADES DAS CONTRATAÇÕES. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE
. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
1. - O egrégio Tribunal de Justiça assentou em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas a seguinte tese: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS
. (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.0028123-53.2016.8.08.0000, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento: 11-04-2019, data da publicação no Diário: 02-05-2019). 2. (...). (
TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 001090036508, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020)

________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONTRATO TEMPORÁRIO IDAF - AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO - PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS NULIDADE -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO IMPROVIDO. 1 O Apelante foi contratado pelo IDAF (autarquia estadual), ora apelado, em 1996, na função de Assistente Técnico, através de contrato temporário de prestação de serviços, tendo este instrumento jurídico sido renovado sucessivas vezes, até 18 de abril de 2013.
2 - O vínculo constituído entre as partes é de natureza jurídico-administrativa, razão porque se submete ao regramento do Direito Administrativo e não aos preceitos do contrato trabalhista regido pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT. 3 - Diante da flagrante violação à excepcionalidade e temporariedade na contratação temporária do apelante, correta foi a declaração de nulidade dos contratos temporários proferido pela instância primeira, pela força cogente do disposto no artigo 37, §2º, CF/88. 4 - Os Tribunais Superiores já se posicionaram, de forma pacífica, no sentido de que os contratos temporários declarados nulos por ofensa flagrante aos ditames constitucionais não geram quaisquer efeitos trabalhistas, senão a percepção de salários pelo tempo trabalhado e o levantamento do saldo de FGTS
. 5 Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 014140120032, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/11/2018, Data da Publicação no Diário: 22/11/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a sentença e julgar improcedente o pedido de pagamento das demais verbas sociais pretendidas, quais sejam, décimo terceiro salário, férias e abono de férias. Em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
mantenho os demais pontos da sentença.

Considerando que o provimento do recurso parcial não dá ensejo à majoração dos honorários advocatícios, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou parcial provimento ao recurso e, em reexame necessário, mantenho a sentença nos demais pontos.